Tribunal: TJDFT
Processo: 0722073-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. VALORES MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 5.226,88 (cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação (17/07/2023) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a última citação (17/10/2023).
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento, a título de lucros cessantes, do valor de R$ 11.671,46. Afirmou que, no dia 03/05/2023, por volta das 12h40min, teve o seu veículo TOYOTA ETIOS PLATINUM 1.5, ano/modelo: 2017/2018, atingido na parte traseira pelo veículo HYUNDAI HR HDB, ano/modelo: 2011/2012, de propriedade da primeira requerida. Informou que transitava com velocidade estável e dentro do limite da via, na QNN 10 – Ceilândia Sul, próximo ao viaduto do metrô, quando realizou a redução de velocidade do automóvel até a parada total no semáforo que apresentava sinal luminoso vermelho, momento em que o veículo da parte requerida colidiu com a traseira do seu automóvel, causando-lhe prejuízos materiais no montante de R$ 3.376,00, correspondente ao valor da franquia para reparo do automóvel. Sustentou que utiliza o carro em sua atividade laborativa, com a prestação de serviços de motorista de aplicativo e, em razão do evento danoso, ficou impossibilitado de exercer suas atividades no período de 03/05/2023 até 21/07/2023, deixando de auferir ganhos no valor de R$ 11.671,46. Informou que a primeira demandada efetuou o pagamento do valor relativo à franquia do seguro, entretanto, se negou a pagar a quantia referente ao período que não pode exercer suas atividades laborativas.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor das recorrentes, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, as requeridas alegaram a existência de um acordo entre as partes, que deveria ter encerrado a questão. Afirmaram que aceitação do pagamento da franquia indica que todas as medidas razoáveis foram tomadas pelas recorrentes para remediar o dano. Sustentaram a ausência de evidências concretas que corroborem a alegação de perda financeira decorrente da alegada inoperância do veículo. Defenderam ser questionável a ausência de previsão de veículo reserva em apólices de seguro para automóveis destinados ao transporte por aplicativo, notadamente quando tal atividade constitui a principal fonte de renda do segurado. Aduziram contribuição decisiva do recorrido para a alegada morosidade no reparo veicular, advinda de sua recusa em aceitar a oficina proposta pelas recorrentes. Requereram a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido contido na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, para fins de reparação por lucros cessantes.
6. O acidente de trânsito entre os veículos conduzidos pelas partes e a responsabilidade das recorrentes pelos danos dele advindos, bem como seu dever de indenizar são incontroversos.
7. No caso em exame, foi decretada a revelia das requeridas. Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Na fase recursal, a manifestação da parte revel fica limitada à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública. Embora não seja possível a rediscussão dos fatos para instrução probatória nesta instância, considerando o recurso interposto, cabível a análise de eventual desacerto do julgador na interpretação do direito ou na análise das provas, o que não foi verificado na hipótese.
8. Ao contrário do alegado pelas rés, os documentos juntados aos autos comprovam que o recorrido utiliza o veículo para obter renda, eis que trabalha como motorista de aplicativo, estando devidamente cadastrado nas plataformas por ele mencionadas (IDs 56439322 até 56439327), além de ter ficado impedido de exercer atividade econômica por prolongado período de tempo (entre 03/05/2023 – data do acidente - e 21/07/2023 – data da conclusão do reparo, conforme ID 56439348 - p. 2). Ademais, as fotografias acostadas nos IDs 56439334 a 56439341 reforçam a extensão dos danos causados ao veículo.
9. Quanto à fixação de indenização por lucros cessantes no patamar de R$ 5.226,88, esta se mostrou proporcional, pois considerou o período em que o autor/recorrido ficou impedido de utilizar o veículo, devido as avarias e o reparo, observada a média dos valores recebidos como motorista de aplicativo no mês anterior ao sinistro (IDs 56439313 e 56439314), desconsiderando alguns custos inerentes à atividade. A sentença, portanto, não comporta reparo.
10. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado (ID 56439372). O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte requerida, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.